Tribunal: TJBA
Processo: 8053689-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053689-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
POLICIAL MILITAR INATIVA.
SARGENTO
. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 50379343,
afirma
ndo

que laborou por mais de
25
anos e que teria direito, ainda na ativa, à promoção de
Sargento
para 1º Tenente,
e, por consequência, a percepção dos proventos de Capitão da PM.

2.
No que pertine à impugnação à Assistência Judiciária Gratuita ofertada pela parte Apelada, a mesma não merece guarida, haja vista que não foram apresentados fatos novos que inviabilizassem a manutenção do benefício.

3.
Da análise da sentença fustigada, apura-se que o magistrado singular fundamenta sua decisão na inobservância da parte Apelante acerca da necessidade de prévia aprovação em curso preparatório para o “
novo posto ou graduação”
(art. 134, §1º, “d”, da Lei 7.990/2001).

4
.
Portanto, da simples análise da legislação aplicável ao caso concreto, percebe-se que não basta o interstício previsto no art. 134, §2º, da Lei 7.990/2001, mas também o preenchimento de todos os requisitos insculpidos no §1º do supracitado artigo, fato que não restou comprovado nos autos.

5
. Ademais, o art. 164, §4º, da mesma legislação (Lei 7.990/2001), estabelece que
“o ingresso na carreira de Oficial PM no Quadro Auxiliar de Segurança é privativo de policial militar, dar-se-á, mediante curso de formação realizado na própria Instituição, na forma estabelecida neste artigo”.

6
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053689-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.